Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714429-36.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DE LOURDES LIMA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: FRANCISCA DE LOURDES LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49541457) e por CARMEN LÚCIA SOARES REINALDO (ID 49541454) contra sentença (ID 49541450) prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA DE LOURDES LIMA DE SOUSA em desfavor do primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Ocrelizumab (OCREVUS), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo de seis meses, estando a continuidade do tratamento condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Não houve condenação ao pagamento de custas. O douto Sentenciante fixou, em favor da postulante, honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais). Em suas razões recursais, o DF suscita a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, eis que é caso de litisconsórcio necessário com a União. Subsidiariamente, alega a existência de medicamentos alternativos padronizados não afastados pelos laudos médicos presentes nos autos. Por sua vez, a advogada Carmen Lúcia Soares Reinaldo, que patrocina a demandante, entende que a verba advocatícia deve ser fixada dentro dos limites previstos no art. 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual de 10% a 20%, do valor da causa. Argumenta, que o valor da causa é líquido e não foi deduzido por estimativa, bem como que a sentença utilizou jurisprudência que trata de aplicação perante a Fazenda Pública, (IRDR 3), o que não se aplica ao caso, haja vista que a demanda é movida em face do plano de saúde. Contrarrazões apresentadas pela reclamante e pelo requerido (IDs 49541461 e 49541462, respectivamente) pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Oficiando no feito, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49921539). É o relato do essencial. Admito e recebo os recursos no duplo efeito, presentes os requisitos legais. O apelo interposto pelo réu tangencia uma preliminar de mérito, enquanto o apelo interposto pela parte autora versa sobre questão acessória (honorários advocatícios), motivo pelo qual aquele inconformismo deve ser analisado primeiramente. O cerne da controvérsia recursal aviada pelo requerido reside em definir a competência para processar e julgar a demanda. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela autora em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a fim de obter provimento judicial que imponha ao réu o fornecimento do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), tratamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não previsto na Relação de Medicamentos (REME) ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, não padronizado nas políticas públicas instituídas pelo Ministério da Saúde. De fato, vinha defendendo o entendimento de que eventual falta de padronização do remédio solicitado não teria o condão de atrair a legitimidade passiva necessária da União, isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que a obrigação é solidária entre os entes federados quando se cuida de tratamento à saúde da população. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ (recurso repetitivo), sob a relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, afirmou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estejam previstos na lista do SUS desde que cumpridos os requisitos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. 4. A pretensão de inserir requisito diverso dos fixados no acórdão embargado para a concessão de medicamento não é possível na via dos aclaratórios, pois revela-se como mero inconformismo e busca de rejulgamento da matéria. 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido, deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4o do art. 15 do Decreto n. 7.646/2011. 4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a integração do que decidido no julgado, pois, não constitui omissão o mero inconformismo com a conclusão do julgado, manifestado nas seguintes afirmações: que o STF tem admitido o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; que a questão está sendo apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído o julgamento; que o requisito de registro na ANVISA fere o princípio da isonomia. 3. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. 1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018). TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018 – grifo nosso.) É de se ver, portanto, que o registro do medicamento na ANVISA não constitui circunstância destacada do uso autorizado pela Agência e, assim, muitos fármacos têm registro sanitário, todavia, não se encontram padronizados no SUS, dependendo da efetiva participação da União para viabilizar a utilização do remédio na rede pública de saúde. O repertório jurisprudencial do colendo STJ, em conflitos de competência, traz a orientação no sentido de competência da Justiça Estadual, todavia, nesses casos, a situação é que o Juízo Federal excluiu a União do feito e, assim, nos termos dos enunciados 150, 224 e 254, todos do STJ, não poderia o Juízo Estadual reexaminar tal determinação. Daí o entendimento da Corte Cidadã ao determinar a competência da Justiça Estadual. Nesse sentido: AgInt no CC 179.820/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021. Já no seio do Pretório Excelso, o entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral é o seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 Entretanto, o STF, em sede de embargos de declaração, alterou aquilo que foi inicialmente decidido no acórdão, o qual teve como Relator o eminente Ministro Luiz Fux, mas, em prosseguimento do julgamento, firmou-se a necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário com a União em situações como a dos autos de origem. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 Por oportuno, transcrevo excerto do voto de lavra do eminente Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, na oportunidade do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 855178, ocasião na qual Sua Excelência expressamente consignou que “a ideia, portanto, é conhecer dos embargos de declaração apenas para essa elucidação de diversos aspectos, inclusive das responsabilidades, atribuições e composição do polo passivo”: 1.1. Premissas (...) Terceira: O aprimoramento ou desenvolvimento de precedente tem lugar quando, (i) ao reafirmar a tese, o Tribunal entenda oportuno melhor esclarecer termos, expressões, institutos ou conceitos a que se referiu o leading case e que estão sendo interpretados além, aquém ou diversamente do que quis dizer em seu pronunciamento; e (ii) forem alteradas as leis, fatos ou costumes que justificaram a formação inicial do precedente. (...) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; (grifo nosso) Pois bem. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Com isso, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. O STF assim decidiu: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021 – grifo nosso). Assim, havendo necessidade de integrar a lide a União, esta Justiça do Distrito Federal não teria competência para prosseguir no julgamento, e os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal de Primeira Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário em situações como a dos autos, em que o medicamento requerido não é padronizado. Não há, como se imagina, entendimentos conflitantes entre os Tribunais Superiores, mas uma convergência de posicionamentos, demonstrada pela leitura dos respectivos acórdãos anteriormente citados. No entanto, a despeito do entendimento até aqui adotado, inegável a grande repercussão social da questão, tendo suscitado milhares de demandas relativas à saúde, nas quais houve declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais nas Instâncias Inferiores, culminando com a afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC pela Primeira Seção do colendo STJ, sob a sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14). A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. O tema foi julgado em 12.4.2023 e firmaram-se as seguintes teses: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Ficou cristalizado que, no contexto de ações relativas à saúde com objetivo de compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA mas não contemplados pelo SUS, ao autor é dada a faculdade de eleger a parte contra quem demandar, fixando, desse modo, a competência. Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1366243, reconheceu a repercussão geral do tema referente à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema no 1234). Recentemente, em 17.4.2023, ao analisar pedido incidental de tutela provisória no bojo do recurso extraordinário, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu o pleito para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (I) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (II) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (III) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (IV) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (Grifo nosso) Enfatize-se que, em 19.4.2023, a mencionada decisão unipessoal foi referendada pelo Tribunal Pleno daquela Corte. Diante das referidas determinações, no âmbito do STJ e do STF, acerca da matéria em discussão, rejeito a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual e reconheço a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito. Quanto à alegação do réu de que existem medicamentos alternativos padronizados não afastados pelos laudos médicos apresentados, não merece prosperar. Na espécie, ficou demonstrado nos autos, sobretudo pelo relatório médico de ID 49541106, elaborado pelo médico Dr. Ronaldo Maciel Dias (CRM/DF 12.710), que a parte autora apresenta Esclerose Múltipla (G35). No referido documento, o profissional especialista relata a progressiva piora da incapacidade neurológica e os tratamentos a que foi submetida a paciente. Observa que a forma clínica da doença corresponde a 10% (dez por cento) dos casos de Esclerose Múltipla, porém, tem pior prognóstico, estando relacionada a severos graus de incapacidade e óbito. Na oportunidade, o especialista ressalta que: “Há, atualmente, uma única droga, aprovada, para tratamento desta forma clínica da doença: Ocrelizumab (OCREVUS).” (ID 49541106). Informa, ainda, que a incapacidade neurológica é irreversível e que a doença tem comportamento imprevisível e agressivo, o que exige que o paciente mantenha o uso contínuo do medicamento. Em Nota Técnica de ID 49541438, o NATJUS se manifestou no sentido de ser a demanda justificada com ressalvas. Confira-se: [...] H) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a Requerente apresenta doença com cinco anos de duração e pontuação de 4,5 na escala de incapacidade funcional EDSS, podendo ser considerada pelos critérios supracitados como portadora de doença precoce. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ela teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ora, considerando a gravidade da doença que acomete a autora, bem como o relatório médico apresentado pela paciente que demonstra taxativamente a imprescindibilidade do aparato medicamentoso para seu tratamento, sob pena de evolução da doença, além de ter o médico responsável refutado o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS em razão da sua ineficácia para o caso, não comparece razoável negar à reclamante o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, obrigando-a a aceitar método diverso, expressamente contestado pelo especialista que o acompanha. Com efeito, o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico. Deve-se considerar, ainda, a insuficiência financeira da requerente para arcar com o custo do medicamento prescrito, consoante afirma em sua declaração de hipossuficiência de ID 136134923 (autos de origem), pois o montante anual do uso, na posologia indicada à paciente, pode alcançar o patamar de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante demonstrado no item 2.13 da Nota Técnica do NATJUS, quanto ao custo da tecnologia (ID 49541438). Noutro viés, o medicamento tem registro na ANVISA e o fato de não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE LINFOMA DE HODGKIN CLÁSSICO. BRENTUXIMABE VEDOTINA (ADCETRIS). SES/DF. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NO SENTIDO DE SER JUSTIFICADO. COMPROVADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA. 1. No Tema 106, o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o tratamento pleiteado se encontra amparado em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como há relatório médico atestando que a doença progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas e que o medicamento indicado possui alta eficácia clínica. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a antecipação de titela para determinar o fornecimento do medicamento requerido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675639, 07216156720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 25/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS PREENCHIDOS. APELO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 4. Comprovada a presença desses requisitos, bem como a necessidade de a paciente utilizar o medicamento prescrito por médico da rede pública de saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para sua recuperação, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 5. Apelo provido. (Acórdão 1427190, 07097893020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estando a paciente acometida de enfermidade de natureza grave que demanda tratamento com aparato médico de alto custo registrado pela ANVISA, evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custeá-lo e que os tratamentos com os fármacos dispensados pela rede pública de saúde não surtem os efeitos terapêuticos esperados, satisfazem-se os pressupostos para que lhe seja assegurado o fornecimento do tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente, consoante parâmetros delineados na tese repetitiva vinculada ao Tema no 106 do colendo STJ. Da apelação de Carmen Lúcia Soares Reinaldo Passa-se à análise do recurso da advogada Carmen Lúcia Soares Reinaldo, que patrocina a parte autora na demanda, e entende ser cabível a condenação honorária, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No caso, a postulante atribuiu como valor da causa a quantia de R$ 155.820,00 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais), referente ao tratamento anual com o medicamento (ID 49541096, p.9). O réu, em contestação (ID 49541423), apresentou impugnação alegando a inaplicabilidade do critério do proveito econômico para definição da importância da causa nas ações cujo objeto são prestações de serviço de saúde. Na sentença, o magistrado acolheu a preliminar e o atualizou para R$ 1.000,00 (um mil reais). Com efeito, o IRDR n. 20160020245629 (IRDR n. 3) firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e, na espécie, entendo que o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto se cuida de matéria de baixa complexidade, bem como não houve audiência, perícia ou qualquer outro incidente que pudesse onerar a tarefa do defensor. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DOENÇA DE CROHN. VEDOLIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS APENAS PARA TRATAMENTO DE OUTRAS MOLÉSTIAS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. INEFICAZES. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 3/TJDFT. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. [...] 5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de medicamento não dispensado pela rede pública para o tratamento da doença de Crohn, quando não há outro fármaco eficaz e disponível no SUS para tratar a doença que acomete a apelada, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito à autora, que, inclusive, comprovou não possuir condições de arcar com os custos do tratamento. 6. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 7. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. 8. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 8.1. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 8.2. A obrigação estatal de fornecimento de medicamentos consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 8.3. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 8.4. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora. 9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da DPDF provido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. (Acórdão 1727579, 07028254420238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, nego provimento aos apelos, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios fixados anteriormente em desfavor do réu/apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador